Tribunal: TJDFT
Processo: 0710625-54.2022.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA.

I - Mantém-se a absolvição sumária, quando a Defesa apresenta a íntegra das mensagens que editadas para o oferecimento da denúncia, das quais não se extrai qualquer promessa de mal injusto e grave e muito menos fundado temor da vítima.

II - Recurso conhecido e desprovido.